Tribunal: TJES
Processo: 5007446-67.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESNECESSIDADE DA PROVA CABAL DA OCORRÊNCIA DOS CRIMES ANTECEDENTES. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS DE NATUREZA AUTÔNOMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. ORDEM DENEGADA.

1. Não é necessária a prova absoluta da ocorrência dos crimes que antecedem o delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98), bastando para tanto, a existência de indícios de sua existência e de autoria, já que é um crime autônomo. Precedente do STJ.

2. É prescindível o esgotamento da via administrativa fiscal, quando o crime antecedente for de ordem tributária, para a investigação do crime de lavagem de dinheiro, sendo possível a mitigação da Súmula Vinculante nº 24, do STF. Precedentes do STF.

3. Presentes indícios do crime de falsidade ideológica (art. 299, do CP), é prematuro afirmar que o mesmo será absorvido pelo delito de lavagem de capitais, até porque, ao mesmo nesta fase, verifica-se a existência de desígnios autônomos, o que afasta a aplicação do princípio da consunção.

4. Verifica-se que a peça acusatória descreve os fatos perpetrados pelos denunciados, apontando a forma de atuação de cada integrante e o vínculo estável existente, elementos estes que indicam a suposta prática delitiva do crime de associação criminosa (art. 288, do CP), e permitem o exercício da ampla defesa, sendo inviável a rejeição da peça acusatória.

5. Na denúncia, houve a correta narrativa dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, descrevendo ainda todas as circunstâncias, de como ocorreram os crimes e os seus supostos autores, devidamente qualificados, o que viabiliza o pleno exercício da ampla defesa, motivo pelo qual a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, já que cumpridos os requisitos do art. 41, do CPP.

6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007446-67.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO SOARES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 24/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUGO SOARES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que recebeu a denúncia em seu desfavor, pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98) e associação criminosa (art. 288, do CP).

O impetrante sustenta, em síntese, que não existe justa causa para a ação penal em relação aos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98) e falsidade ideológica (art. 299, do CP), além de ser inepta a denúncia, em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP).

O pedido liminar foi indeferido (Id. n.º 5922708).

Informações prestadas pela autoridade coatora (Id n.º 5901222).

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem de Habeas Corpus (Id n.º 6084132).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Presidente, eminente Desembargador José Augusto, eminente Desembargadora Vânia.

Esse processo é extremamente simples, é um paradoxo, é uma grande operação, mas é um processo extremamente simples.

A questão posta é um pedido de trancamento de ação penal, e Vossas Excelências se indagarão, como alguns dos aqui presentes.

Quero saudar, permita-me, permitam-me, senhores advogados, a minha falha imperdoável, vindo de um ex-presidente de ordem, não ter feito a saudação à advocacia. Que falha imperdoável a minha, mas é o nervosismo da sustentação oral. E é verdade, amigos, companheiros e camaradas de trajetória, eu ainda fico nervoso.

O mestre Evandro Lins dizia, quem de nós não fica nervoso numa sustentação oral? Quem não fica, eminente dirigente do Instituto dos Advogados do Brasil, quem não fica, não é advogado. O grande Evandro Lins, com quem compartilhei a defesa de José Rainha no júri feito no Espírito Santo. O grande Evandro Lins, de quem tive a honra e o privilégio de ser amigo.

Mas eu dizia que é um caso complexo, uma operação muito grande, dessas operações que o Ministério Público faz, e que do nada, de todo estardalhaço, se reduz a nada. O que se pede? Se pede o trancamento da ação penal. Trancamento de ação penal? Sim, em relação a dois crimes. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, e em relação ao crime de falsidade ideológica. E por quê?

O Ministério Público aponta, e por isso a questão é simples, o Ministério Público aponta como crime antecedente do crime de lavagem de dinheiro, o crime de sonegação fiscal.

Só que não houve sequer autuação fiscal contra o paciente. Não houve consolidação do débito fiscal. E nesse caso, não há crime de sonegação fiscal, não há o crime antecedente.

O Ministério Público, perdoe-me amigo Fábio Velo, é preciso que a Procuradoria atente para os pareceres que estão sendo elaborados lá.

Traz uma decisão do Ministro Reinaldo Soares da Fonseca, onde ele diz que nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, para a configuração do crime do artigo 1º da Lei nº 9.613, não é necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois, embora derivado ou acessório do delito de lavagem de dinheiro, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando para tanto a presença de indícios suficientes em sua existência. Bastando para tanto a presença de indícios, mas aqui não se tem indício, aqui o que se tem, eminentes Desembargador Relator, é a ausência do tipo penal.

O Ministério Público aponta que o crime antecedente à lavagem, é a sonegação fiscal, mas o crime de sonegação fiscal não existe. Por quê? Por que nos termos da súmula vinculante 24, só se opera o crime de sonegação fiscal quando há consolidação da dívida tributária, quando, enfim, na esfera administrativa há o trânsito em julgado do débito tributário.

Nesse sentido, no memorial que trouxe a Vossas Excelências, trago decisão do Ministro Gilmar Mendes, posta nos seguintes termos, que está na página 2 do memorial: “não se tipifica crime material contra ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo”.

Ora, não se teve sequer autuação, muito menos lançamento definitivo do tributo, então aqui a hipótese não é de se falar em indícios de crime, há que se falar aqui em ausência de crime.

E se eu não tenho crime antecedente, que a denúncia imputa como sendo de sonegação fiscal, eu não posso falar em crime de lavagem de dinheiro, a questão é simples.

Mas, poder-se-á dizer, mas no habeas corpus não comporta exame de prova? Isso é uma balela, isso é uma cortina de fumaça daqueles que não querem fazer com que os princípios constitucionais de garantia, principalmente o devido processo legal, sejam aplicados. Porquê? Por que no habeas corpus o que não se pode fazer é o exame aprofundado da prova, é o confronto entre a prova A e a prova B, já dizia o ministro Vitor Nunes Leal, num julgado que se torna célebre.

O que eu posso fazer? Eu posso fazer é verificar se existe aquilo, eu posso fazer um exame do direito apontado. E o Ministério Público é taxativo ao dizer na denúncia que não há, o quê? Que não há o lançamento definitivo do tributo, é a própria denúncia que diz isso.

Então, eu não estou fazendo o confronto de provas, eu não estou fazendo o exame aprofundado de provas, que isso sim é vedada no habeas corpus, o que eu estou fazendo aqui é o exame do direito.

Se a própria denúncia diz que não há o lançamento definitivo do tributo, se antes do lançamento definitivo do tributo eu não tenho o crime de sonegação fiscal, eu não tenho o crime antecedente. Se eu não tenho o crime antecedente, eu não tenho o crime de lavagem. E se eu não tenho o crime de lavagem, eu não tenho justa causa para ação penal.

E se eu não tenho justa causa para ação penal, eu não posso perseguir alguém. Isso é muito simples.

Quanto à atipicidade da conduta na questão da falsidade ideológica, é o princípio da consunção. O crime fim absorve o crime meio.

E a própria denúncia diz, a falsidade ideológica foi feita para criar empresas destinadas à sonegação fiscal. Logo, qual era o fim da falsidade ideológica? O fim da falsidade ideológica era criar empresas para quê? Para chegar ao crime fim.

Qual era o crime fim? A sonegação fiscal. Aliás, o crime fim aqui sequer existe, porque a sonegação fiscal sequer está aprovada. Porque não houve o quê?
Não houve o lançamento definitivo do tributo.

É aquela hipótese da falsidade para chegar ao estelionato tão comum nas nossas varas criminais. E nós fazemos o quê? Quando a falsidade é feita para o estelionato, eu absolvo a falsidade e condeno no estelionato, porque nos primeiros anos de faculdade a gente aprende que o crime fim absorve o crime meio.

Essa é a questão posta. Essa é a questão trazida aos autos.

Essa é a questão simples que se põe a Vossas Excelências.

Com esses esclarecimentos, não querendo cansar Vossas Excelências, mas dizendo que se não existe o crime antecedente, eu não posso ter o crime principal em termos de lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro pressupõe a existência de crime antecedente.

Dizendo que nesse caso, o Ministério Público aponta o crime antecedente como sendo crime de lavagem. Dizendo que nesse caso o Ministério Público reconhece que não houve o lançamento definitivo do tributo. Dizendo que se o crime antecedente é o crime de sonegação fiscal, e que não há sonegação fiscal sem que haja o lançamento definitivo do tributo, é evidente que eu não posso, nesse caso e nessas condições, apontar a existência de crime de lavagem de dinheiro, porque, como disse o Ministro Gilmar Mendes: “crime contra a ordem tributária, substrato fático que não se enquadra no tipo penal mencionado no inciso 5 do artigo 1º da lei 8.137, não ocorrência do crime de lavagem de dinheiro pela atipicidade dos fatos narrados como suposto delito antecedente. Confirmação da liminar anteriormente concedida, trecho da emenda do habeas corpus 180567.

Nesses termos, espero o paciente a concessão da ordem para trancamento da ação penal, em relação a esses dois crimes aqui apontados.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Desembargador José Augusto Farias de Souza.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUGO SOARES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que recebeu a denúncia em seu desfavor, pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98) e associação criminosa (art. 288, do CP).

O impetrante sustenta, em síntese, que não existe justa causa para a ação penal em relação aos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98) e falsidade ideológica (art. 299, do CP), além de ser inepta a denúncia, em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP).

Contextualizando os fatos, aponta a denúncia que o paciente, em conjunto com os corréus FERNANDA CRUZ DA SILVA, RODRIGO BONATTI DE MORAES, VANDERLEI DA SILVA CONTINE e GUILHERME BONILHA CONTINE, (i) falsificavam o contrato social de pessoas jurídicas, incluindo informações inverídicas sobre o objeto social e o quadro societário; (ii) sonegavam tributos mediante a utilização de empresas instrumentais para emissão de notas fiscais simulada em benefícios de terceiros e (iii) lavavam de dinheiro, mediante ocultação dos valores ilicitamente auferidos, com o esquema de sonegação fiscal, através de instrumentos como sucessivas transferências financeiras entre as contas de passagem, e aquisição de patrimônio (veículos e bens imóveis), em nome de interpostas pessoas.

Narra ainda a peça acusatória, que o paciente era o gestor das empresas BANDEIRANTES ATACADO EIRELI, GOIÁS DISTRIBUIDORA EIRELI e HSS FOODS DISTRIBUIDORA EIRELI, todas sediadas no Estado de Goiás, e as utilizava para simular a emissão e a recepção de documentos fiscais (notas fiscais simuladas de aquisições e de vendas), viabilizando vantagens fiscais indevidas a empresas que “contratavam” os serviços do paciente HUGO DE SOUZA SOARES.

A denúncia também descreve, que as empresas gerenciadas pelo paciente, também eram utilizadas para movimentarem elevadas quantias em dinheiro de terceiros, sendo este um mecanismo para lavagem de capitais, com a aquisição de imóveis e diversos carros de luxo, dentre eles, 05 (cinco) Porsches, 02 (dois) BMWs, 02 (dois) Mercedes-Benz e 01 (um) Jaguar, que valem mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitido, somente, quando demonstrada: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, conforme o seguinte julgado:

“(...) II -
A jurisprudência deste Superior

Tribunal de Justiça orienta-se no

sentido de que o trancamento da ação

penal e do inquérito policial só é

possível na via do habeas corpus ou do

recurso ordinário quando restar

demonstrado, de modo inequívoco e

sem necessidade de dilação probatória,

a inépcia da exordial acusatória, a

atipicidade da conduta, a presença de

causa de extinção de punibilidade ou a

ausência de indícios mínimos de

autoria ou de prova de materialidade.
Precedentes.(...)” (grifo nosso) (HC n. 691.638/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No presente caso, alega a defesa a ausência de justa causa, aduzindo que os crimes que antecedem ao delito de lavagem de dinheiro são inexistentes, uma vez que:
a)
não restou caracterizada a sonegação fiscal, por ausência do lançamento definitivo do tributo supostamente devido e,
b)
o delito de falsidade ideológico seria absorvido, pelo princípio da consunção, portanto, ambos não se prestam como crimes antecedentes, o que impede o recebimento da denúncia.

Contudo, tenho que, nesta fase inicial, não é necessária a prova absoluta da ocorrência dos crimes que antecedem o delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98), bastando para tanto, a existência de indícios de sua existência e de autoria, já que é um delito autônomo, como já decidido pelo STJ:

“(...)3.
Nos termos da orientação

j
urisprudencial desta Corte, "para a

configuração do crime do artigo art. 1º

da Lei n. 9.613/98, não é necessário que

o acusado tenha sido condenado pelo

delito antecedente, pois embora

derivado ou acessório, o delito de

lavagem de dinheiro é autônomo,

também não se exigindo processo

criminal ou condenação pelo prévio

delito, nem mesmo que o acusado seja o

autor do delito, bastando, para tanto, a

presença de indícios suficientes de sua

existência"
(RHC 94.233/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido e indeferido o pedido de fl. 6766. (grifo nosso) (AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) Vale dizer, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo em relação aos crimes antecedentes, sendo que a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do delito que antecede, não prejudica a sua imputação, bastando apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativos, consoante entendimento adotado pelo STJ, no Agravo Regimental no Resp nº 1.875.233/PR, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.

Destaco ainda, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é imprescindível o esgotamento da via administrativa fiscal, quando o crime antecedente for de ordem tributária, para a investigação do crime de lavagem de dinheiro, sendo possível a mitigação da Súmula Vinculante nº 24, como já decidido no HC 118.985-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2016; e ARE 936.653-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/06/2016.

De igual modo, também se revelam presentes indícios do crime de falsidade ideológica (art. 299, do CP), sendo prematuro afirmar, que o mesmo será absorvido pelo delito de lavagem de capitais, até porque, ao mesmo nesta fase, verifico a existência de desígnios autônomos, o que afasta a aplicação do princípio da consunção.

Prosseguindo, em relação a alegação de que a denúncia é inepta, quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP), pois a denúncia não teria descrito, de que forma e modo, o paciente se associou, verifico que, no tópico 5, da peça acusatória, extrai-se os fatos perpetrados pelos denunciados, apontando a forma de atuação de cada integrante e o vínculo estável existente, elementos estes que indicam a suposta prática delitiva e permitem o exercício da ampla defesa, sendo inviável a rejeição da peça acusatória. A propósito, destaco o seguinte julgado do STJ:

IV -
Consoante jurisprudência desta Corte Superior: "Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes"
(HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017). (...)” (grifo nosso) (AgRg no RHC n. 140.159/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Deste modo, vislumbro que na denúncia houve a correta narrativa dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, descrevendo ainda todas as circunstâncias, de como ocorreram os crimes e os seus supostos autores, devidamente qualificados, o que viabiliza o pleno exercício da ampla defesa, motivo pelo qual entendo que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, já que cumpridos os requisitos do art. 41, do CPP.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6084132),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos para um reexame

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 07/02/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eminentes Pares, pedi vista dos autos após ouvir atentamente a sustentação oral do Ilustre Advogado, Dr. Homero Junger Mafra, e o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

A fim de rememorar o presente feito, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Hugo Soares de Souza, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que recebeu a denúncia em seu desfavor, pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98) e associação criminosa (art. 288, do CP).

O impetrante sustenta, em síntese, que não existe justa causa para a ação penal em relação ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98), pois inexiste crime antecedente (sonegação fiscal), diante da ausência de consolidação do débito tributário, nos termos da Súmula Vinculante nº 24. Afirma, ainda, que se o crime de falsidade ideológica (art. 299, do CP) foi cometido para praticar a sonegação fiscal (delito supostamente inexistente), deveria ser aplicado o princípio da consunção.

O voto proferido pelo E. Desembargador Relator foi no sentido de denegar a ordem, por considerar que restou demonstrada a existência de indícios da prática do delito, assim como a justa causa para a ação penal.

Após analisar com maior cautela os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo D. Desembargador Relator, especialmente pois, como judiciosamente ressaltado, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela mitigação da referida Súmula Vinculante quando o crime antecedente for de ordem tributária, como ocorre
in casu
, não sendo imprescindível o esgotamento da via administrativa para a investigação do crime de lavagem de dinheiro (HC 118.985-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2016; e ARE 936.653-AgR, Primeira Turma, Re. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/06/2016).

Ademais, ainda sobre a alegada inexistência do crime de sonegação fiscal, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando para tanto a presença de indícios suficientes de sua existência
” (RHC 94.233/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Assim, estando presentes os indícios da existência do delito antecedente (sonegação fiscal), ainda que sem o trânsito em julgado da dívida tributária (mitigação da Súmula Vinculante nº 24), entendo que há,
a priori
, a justa causa para a persecução penal, devendo a matéria ser melhor elucidada na instrução criminal do processo de origem, sendo temerário o trancamento da ação penal no atual estágio de cognição.

No mesmo sentido, quanto ao delito de falsidade ideológica (art. 299, CP), entendo pertinente a necessidade de se averiguar a existência ou não de desígnios autônomos, como bem ressaltado pelo E. Desembargador Relator.

Dito isto e sem mais delongas, acompanho integralmente o voto proferido pelo D. Relator Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza para conhecer e denegar a ordem.

É como voto.

*

V O T O

A SRA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007446-67.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HUGO SOARES DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUGO SOARES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES, que recebeu a denúncia em seu desfavor, pela suposta prática dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98) e associação criminosa (art. 288, do CP).

O impetrante sustenta, em síntese, que não existe justa causa para a ação penal em relação aos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98) e falsidade ideológica (art. 299, do CP), além de ser inepta a denúncia, em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP).

Contextualizando os fatos, aponta a denúncia que o paciente, em conjunto com os corréus FERNANDA CRUZ DA SILVA, RODRIGO BONATTI DE MORAES, VANDERLEI DA SILVA CONTINE e GUILHERME BONILHA CONTINE, (i) falsificavam o contrato social de pessoas jurídicas, incluindo informações inverídicas sobre o objeto social e o quadro societário; (ii) sonegavam tributos mediante a utilização de empresas instrumentais para emissão de notas fiscais simulada em benefícios de terceiros e (iii) lavavam de dinheiro, mediante ocultação dos valores ilicitamente auferidos, com o esquema de sonegação fiscal, através de instrumentos como sucessivas transferências financeiras entre as contas de passagem, e aquisição de patrimônio (veículos e bens imóveis), em nome de interpostas pessoas.

Narra ainda a peça acusatória, que o paciente era o gestor das empresas BANDEIRANTES ATACADO EIRELI, GOIÁS DISTRIBUIDORA EIRELI e HSS FOODS DISTRIBUIDORA EIRELI, todas sediadas no Estado de Goiás, e as utilizava para simular a emissão e a recepção de documentos fiscais (notas fiscais simuladas de aquisições e de vendas), viabilizando vantagens fiscais indevidas a empresas que “contratavam” os serviços do paciente HUGO DE SOUZA SOARES.

A denúncia também descreve, que as empresas gerenciadas pelo paciente, também eram utilizadas para movimentarem elevadas quantias em dinheiro de terceiros, sendo este um mecanismo para lavagem de capitais, com a aquisição de imóveis e diversos carros de luxo, dentre eles, 05 (cinco) Porsches, 02 (dois) BMWs, 02 (dois) Mercedes-Benz e 01 (um) Jaguar, que valem mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional, sendo admitido, somente, quando demonstrada: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, conforme o seguinte julgado:

“(...) II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o trancamento da ação penal e do inquérito policial só é possível na via do habeas corpus ou do recurso ordinário quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da exordial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade.
Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(HC n. 691.638/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No presente caso, alega a defesa a ausência de justa causa, aduzindo que os crimes que antecedem ao delito de lavagem de dinheiro são inexistentes, uma vez que:
a)
não restou caracterizada a sonegação fiscal, por ausência do lançamento definitivo do tributo supostamente devido e,
b)
o delito de falsidade ideológico seria absorvido, pelo princípio da consunção, portanto, ambos não se prestam como crimes antecedentes, o que impede o recebimento da denúncia.

Contudo, tenho que, nesta fase inicial, não é necessária a prova absoluta da ocorrência dos crimes que antecedem o delito de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98), bastando para tanto, a existência de indícios de sua existência e de autoria, já que é um delito autônomo, como já decidido pelo STJ:

“(...)3.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "para a configuração do crime do artigo art. 1º da Lei n. 9.613/98, não é necessário que o acusado tenha sido condenado pelo delito antecedente, pois embora derivado ou acessório, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando, para tanto, a presença de indícios suficientes de sua existência"
(RHC 94.233/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018). (...)

5. Agravo regimental desprovido e indeferido o pedido de fl. 6766. (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 1.972.476/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Vale dizer, o delito de lavagem de dinheiro é autônomo em relação aos crimes antecedentes, sendo que a falta de identificação da autoria ou da comprovação da materialidade do delito que antecede, não prejudica a sua imputação, bastando apenas a demonstração da ilicitude da origem dos ativos, consoante entendimento adotado pelo STJ, no Agravo Regimental no Resp nº 1.875.233/PR, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 23/6/2022.

Destaco ainda, que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não é imprescindível o esgotamento da via administrativa fiscal, quando o crime antecedente for de ordem tributária, para a investigação do crime de lavagem de dinheiro, sendo possível a mitigação da Súmula Vinculante nº 24, como já decidido no HC 118.985-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2016; e ARE 936.653-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/06/2016.

De igual modo, também se revelam presentes indícios do crime de falsidade ideológica (art. 299, do CP), sendo prematuro afirmar, que o mesmo será absorvido pelo delito de lavagem de capitais, até porque, ao mesmo nesta fase, verifico a existência de desígnios autônomos, o que afasta a aplicação do princípio da consunção.

Prosseguindo, em relação a alegação de que a denúncia é inepta, quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, do CP), pois a denúncia não teria descrito, de que forma e modo, o paciente se associou, verifico que, no tópico 5, da peça acusatória, extrai-se os fatos perpetrados pelos denunciados, apontando a forma de atuação de cada integrante e o vínculo estável existente, elementos estes que indicam a suposta prática delitiva e permitem o exercício da ampla defesa, sendo inviável a rejeição da peça acusatória.

A propósito, destaco o seguinte julgado do STJ:

IV -
Consoante jurisprudência desta Corte Superior: "Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes"
(HC n. 394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017). (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 140.159/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

Deste modo, vislumbro que na denúncia houve a correta narrativa dos fatos típicos, antijurídicos e culpáveis, descrevendo ainda todas as circunstâncias, de como ocorreram os crimes e os seus supostos autores, devidamente qualificados, o que viabiliza o pleno exercício da ampla defesa, motivo pelo qual entendo que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, já que cumpridos os requisitos do art. 41, do CPP.

Por todo o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 6084132),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Eminentes Pares, pedi vista dos autos após ouvir atentamente a sustentação oral do Ilustre Advogado, Dr. Homero Junger Mafra, e o voto proferido pelo Eminente Desembargador
Relator
.

A fim de rememorar o presente feito, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor de Hugo Soares de Souza,

apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que recebeu a denúncia em seu desfavor, pela suposta prática
dos crimes de falsidade ideológica (art. 299, do CP), lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98) e associação criminosa (art. 288, do CP).

O impetrante sustenta, em síntese, que não existe justa causa para a ação penal em relação ao crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, da Lei nº 9.613/98),
pois inexiste crime antecedente (sonegação fiscal), diante da ausência de consolidação do débito tributário, nos termos da Súmula Vinculante nº 24. Afirma, ainda, que se o crime de falsidade ideológica
(art. 299, do CP)
foi cometido para praticar a sonegação fiscal (delito supostamente inexistente), deveria ser aplicado o princípio da consunção.

O voto proferido pelo E. Desembargador
Relator
foi no sentido de
denegar a ordem
,
por considerar que
restou demonstrada a existência de indícios da prática do delito, assim como a justa causa para a ação penal.

Após analisar com maior cautela os autos, não tenho dúvidas em acompanhar o voto proferido pelo D. Desembargador Relator, especialmente
pois, como judiciosamente ressaltado, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela mitigação da referida Súmula Vinculante quando o crime antecedente for de ordem tributária, como ocorre
in casu
, não sendo imprescindível o esgotamento da via administrativa
para a investigação do crime de lavagem de dinheiro
(HC 118.985-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/06/2016; e ARE 936.653-AgR, Primeira Turma, Re. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/06/2016).

A
demais, ainda sobre a alegada inexistência do crime de sonegação fiscal, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
o delito de lavagem de dinheiro é autônomo, também não se exigindo processo criminal ou condenação pelo prévio delito, nem mesmo que o acusado seja o autor do delito, bastando para tanto a presença de indícios suficientes de sua existência
”
(RHC 94.233/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018)

Assim, estando presente
s
os indícios da existência do delito antecedente (sonegação fiscal), ainda que sem o trânsito em julgado da dívida tributária (mitigação da Súmula Vinculante nº 24), entendo que há,
a priori
, a justa causa para a persecução penal, devendo a matéria ser melhor elucidada na instrução criminal do processo de origem, sendo temerário o trancamento da ação penal no atual estágio de cognição.

No mesmo sentido, quanto ao delito de falsidade ideológica (art. 299, CP), entendo pertinente a necessidade de se averiguar a existência ou não de desígnios autônomos, como bem ressaltado pelo E. Desembargador Relator.

Dito isto
e sem mais delongas
, acompanho integralmente
o voto proferido pelo D. Relator Desembargador
Substituto José Augusto Farias de Souza

para conhecer
e denegar a ordem
.

É como
voto
.